Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. OITIVA DO APENADO ANTES DA RECONVERSÃO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto deduzida pela Procuradoria de Justiça, pois a questão discutida no agravo não restou prejudicada pelas decisões posteriores proferida nos autos da execução penal, as quais não trataram da pena pecuniária substitutiva imposta inicialmente ao agravante.
2. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal, se, durante o cumprimento da pena restritiva de direito, sobrevier condenação, em outro processo, à pena privativa de liberdade, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
3. Em virtude da natureza pecuniária da pena imposta na primeira condenação, afigura-se possível seu cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, objeto na segunda condenação, sem que haja necessidade, portanto, de sua reconversão, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em regime fechado. 3.1. Compreensão do Superior Tribunal de Justiça na fixação do Tema 1.106. 3.2. O magistrado da execução deve avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, independentemente do regime imposto ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário que o apenado seja previamente instado a se pronunciar acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de prestação pecuniária com a privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e provido.